Tribunal: STF
Processo: HC 188802
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial 1.847.666/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c 297, ambos do Código Penal), porque, segundo a inicial acusatória,
    No dia 29.03.2015, por volta das 16h00min, no km 94 da Rodovia BR-101, em Barra Velha, SC, MARCELO FERNANDO DE ASSIS, conduzindo o veículo marca/modelo VW/GOL, de placas EVQ2079, fez uso de documento público materialmente falso, consistente no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo nº 8347900688, referente ao exercício de 2014, apresentando-o aos Policiais Rodoviários Federais que ali foram atender a um chamado de acidente de trânsito. (Doc. 7)
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme ementa (Doc. 9):
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
    1. A apresentação de documento público falso à autoridade policial configura crime do art. 304 do Código Penal. O dolo do delito do art. 304 do Código Penal consubstancia-se no conhecimento do agente acerca da inautenticidade do documento. O delito de uso de documento falso é de caráter formal, consumando-se com a mera apresentação do mesmo.
    2. “A mera alegação do acusado de que teria uma falsa percepção da realidade não o exime de sua responsabilidade penal, sendo necessário, para caracterizar as excludentes em tela (erro de tipo e descriminantes putativas), a comprovação de suas alegações, o que incumbe à defesa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (TRF4, ACR5008908-96.2016.4.04.7001, SÉTIMA TURMA, Relator RONY FERREIRA, juntado aos autos em 01/03/2018).
    3. Devidamente comprovados a autoria, a materialidade e o dolo do crime e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, considerando a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou exculpantes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
    4. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau e observando os termos fixados na sentença, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão assim fundamentada (Doc. 8):
    O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 90 dias-multa. 
    I. Impossibilidade de absolvição
    Acerca da presença de elementos suficientes para a condenação, o Tribunal a quo assim se pronunciou (fls. 246-249, destaquei): 
    Inicia-se a análise do recurso a partir dos termos em que a sentença, da lavra do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. Danilo Gomes Sanchotene, foi proferida: 
    Está provada, portanto, a materialidade do crime previsto no art. 304 do CP, uma vez que aos policiais foi apresentado documento público falsificado (art. 297 do CP). 
    Avanço ao exame da autoria. E ela recai acima de qualquer dúvida razoável sobre a pessoa do denunciado MARCELO FERNANDO DE ASSIS. Inicie-se pela circunstância da prisão em flagrante, cujo contexto já gera uma situação indiciária da prática do crime pela pessoa de quem é preso. [...] 
    Além disso, um dos policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência confirmou o contexto fático narrado na denúncia. O PRF Cortes contou que, em atendimento a acidente na rodovia, foi percebida a chegada do réu conduzindo o veículo Gol a fim de socorrer a condutora do veículo acidentado; desconfiaram do sujeito e resolveram verificar seus documentos, quando foi por ele demonstrado nervosismo, aumentando a desconfiança inicial; após cruzamento dos dados do CRLV com o sistema informatizado, perceberam que as informações inseridas no documento eram falsas, dando-lhe voz de prisão (44:1). [...] 
    São elementos suficientes a apontar, de forma firme e precisa, a autoria na pessoa do réu, já que, durante a abordagem, o CRLV inautêntico foi por ele apresentado aos policiais ouvidos na instrução. Tem-se, até o momento, presentes provas da materialidade e da autoria. 
    Ao exame do elemento subjetivo. 
    A versão defensiva é extraída sobretudo do interrogatório judicial do acusado, que é indiscutível exercício de autodefesa. Ouvido em juízo, o réu contou que adquiriu o veículo a partir de uma rede social sabendo que havia pendência de financiamento. Ficou com o veículo por cerca de 4 ou 5 dias, até que foi abordado pelos policiais rodoviários federais e houve a apreensão. Já havia adquirido outros veículos da intermediadora com quem manteve contato, no entanto não conseguiu localizar o efetivo vendedor. Não percebeu que o documento continha informações diversas da base de dados do Detran (44:3). 
    Narrada a versão defensiva, não é possível ao juízo acolhê-la para o efeito de concluir pela absolvição. 
    A prática do crime de uso de documento falso pode se dar tanto pelo dolo direto, quando o agente quis o resultado, ou, por outro lado, pelo dolo eventual, quando o agente assumiu o risco de produzi-lo (art. 18, I, do CP). No caso em exame, concluo que o crime foi praticado pelo menos com dolo eventual. E essas constatações são extraídas pelas seguintes circunstâncias: 
    (1) o acusado não comprovou a existência de negócio regular para a aquisição do veículo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP; ora, para demonstrar a lisura na negociação, de modo a não suportar os riscos de produzir o resultado criminoso, deveria cercar-se de toda a documentação que pudesse demonstrar a transparência e normalidade da transação, não trazendo aos autos nenhuma prova nesse sentido, o que se reforça mais ainda diante da alegação de assumir a continuidade do financiamento; (2) o veículo foi oferecido já em uma modalidade suspeita de negócio, a partir de uma rede social, sem que pudesse ser identificado o efetivo vendedor; (3) as diligências para constatação da divergência eram de fácil acesso ao réu, não requerendo proficiência, uma vez que havia incongruência do ano de licenciamento constante de consulta em fonte aberta no site do Detran e aquela inserida no documento.
    Ao juízo está claro, então, que o réu praticou o crime também pelo ponto de vista do dolo eventual, ao colocar-se em uma situação de ignorância da qual era exigível postura em sentido contrário. Corrobora esta conclusão a informação de que o réu fazia negócios envolvendo veículos usados com frequência, o que só incrementa a exigência de apurar com mais profundidade a origem regular do bem e da sua documentação de circulação. 
    Também foi dito em seu interrogatório que a partir da situação ocorrida deixou de prosseguir nesta atividade, demonstrando, de certa forma, correção do comportamento. Informou que seu carro atual foi adquirido diretamente em uma loja. 
    Em razão do exposto, concluo pela existência do dolo - eventual - do réu para a prática do crime a ele imputado na denúncia, sendo de rigor a condenação. 
    A sentença examinou e decidiu com precisão todos os pontos relevantes da lide, ora devolvidos à apreciação do Tribunal, bem como o respectivo conjunto probatório. As questões suscitadas no recurso não têm o condão de ilidir os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que o decisum não merece reparos, razão pela qual utilizo seus fundamentos também como razões de decidir. Além deles, agrego os seguintes, especificamente relacionados às teses recursais. 
    [...] 
    O tipo subjetivo é dolo, consistente na vontade consciente de fazer uso do documento falso. O dolo é elemento de difícil constatação, fazendo-se importante que, para sua aferição, busque-se indicativos nas circunstâncias dos fatos e no comportamento do agente. 
    O conjunto probatório dos autos, entretanto, vai de encontro à tese de desconhecimento da falsidade e a consequente aplicação do princípio in dubio pro reo, como requer a defesa. 
    É que a própria narrativa da conduta do réu aponta que esta tinha conhecimento da situação irregular do bem, ou deliberadamente deixou de tomar as diligências necessárias, colocando-se em uma situação de ignorância da qual era exigível postura em sentido contrário. 
    É que o apelante afirmou ter realizado a compra do carro em um grupo de uma rede social, tendo conhecimento de "pendência no financiamento do veículo". Mencionou, outrossim, que já havia adquirido outros veículos da mesma intermediadora, com quem manteve contato, mas que "não conseguiu localizar o vendedor". Por fim, disse não ter percebido que o documento possuía informações diversas da base de dados do Departamento de Trânsito – DETRAN. Desta forma, como bem pontuado na sentença, o réu não se incumbiu do seu dever de se certificar sobre a integridade da negociação, mormente porque o apelante fazia negócios envolvendo veículos usados com frequência. 
    Portanto, não merece prosperar a versão tecida pelo réu, pois as circunstâncias em que se deram os fatos faz com que se torne absolutamente inverossímil a afirmação quanto ao desconhecimento da falsidade do CRLV apresentados. E, ainda que não possuísse ciência acerca das falsidades, no mínimo teria condições de desconfiar que os documentos não seriam verdadeiros. 
    Desta forma, a simples negativa de autoria e do dolo não pode prevalecer sobre o acervo probante em sentido contrário. 
    Logo, demonstrados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo, e inexistindo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou o réu pelos delitos de uso de documento falso. 
    Dessa forma, constato que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, notadamente pelo depoimento testemunhal, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de uso de documento falso. 
    Para se concluir pela absolvição, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
    […]
    II. Violação do art. 400, § 1º, do CPP
    A Corte de origem entendeu que não houve cerceamento de defesa nos seguintes termos (fls. 244-246, grifei): 
    Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão do evento 30 que indeferiu a oitiva de uma testemunha indicada na resposta à acusação. Alega que restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a aludida testemunha teria participado da negociação do veículo. Por fim, postula a nulidade de todos os atos processuais posteriores. Cabe aqui referir que, conforme uníssona jurisprudência desta Corte, o deferimento de provas é matéria afeta, em regra, ao juízo de primeiro grau, não importando em cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de determinada prova. 
    [...] 
    No presente caso, irretocáveis as razões expendidas no Juízo a quo em razão do indeferimento da oitiva de testemunha: 
    Prova testemunhal requerida pela defesa - indeferimento 
    Já a defesa requereu a oitiva de uma testemunha, Viviane Rocio Naldony. No entanto, não houve demonstração da vinculação desta pessoa com os fatos narrados na denúncia, motivo pelo qual sua oitiva deve ser indeferida. 
    Sobre o ponto, sigo o entendimento já aplicado pelo TRF4 de que deve haver uma justificativa razoável para que seja deferida a inquirição de testemunhas. É exemplo o seguinte julgado: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TESTEMUNHAS DE DEFESA. INTIMAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O Código de Processo Penal prevê expressamente que a regra é a parte levar as testemunhas arroladas à audiência independentemente de intimação, sendo cabível o requerimento para intimação quando necessário (art. 396-A). Trata-se de norma orientadora do processo, com vistas à celeridade, condicionando a intimação das testemunhas de defesa à existência de uma justificativa para tanto, o que observa o princípio da instrumentalidade das formas, que rege o processo penal 2. É ônus da parte que arrola as testemunhas indicar vínculo específico de cada uma com os fatos, sob pena de indeferimento. Cuida-se de poder dado ao Juiz de condução do processo, a fim de evitar abusos contrários à marcha processual por ambas as partes. (TRF4, HC 5036778- 36.2017.404.0000, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 10/08/2017). 
    Ao ser admitido que o juízo indefira as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP), para que se possa deliberar neste sentido se impõe à parte que arrola - quando não houver uma presunção de pertinência da inquirição da testemunha, como o caso dos policiais indicados pelo MPF - um ônus específico de demonstrar que se trata de diligências efetivamente necessárias ao deslinde do processo. Na decisão do evento 3, o juízo, ao determinar a citação do réu, já atribuiu o ônus da argumentação específica (itens 1.1 a 1.3). 
    Não havendo nenhuma especificação sobre com o que pode contribuir a testemunha na instrução, impõe-se o indeferimento nesta ocasião. Sequer dos documentos que formam o Inquérito Policial nº 5006853- 86.2018.4.04.7201 ou dos que formam estes autos se pode inferir a vinculação da pessoa arrolada com o fato denunciado, haja vista não se encontrar menção a ela em qualquer documento. 
    Por estes argumentos, indefiro o pedido de inquirição da testemunha indicada pela defesa do réu Marcelo Fernando de Assis na resposta à acusação. Caso se trate de testemunha meramente abonatória, será suficiente declaração escrita, ao que será dado idêntico valor probatório. 
    Cumpre destacar que no processo penal, vige o princípio do "pas de nullité sans grief", ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, tampouco houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real, em conformidade com os arts. 563 e 566 do CPP. 
    Desta forma, correta a decisão do juízo a quo por atender ao princípio da instrumentalidade das formas, evitando-se a realização de atos processuais desnecessários, principalmente quando a testemunha não enseja relevância para a produção de provas no processo. 
    Dito isso, tenho que não prospera a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.
    Cumpre lembrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior: "O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015) e "É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que 'o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal'" (HC 180.249/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2012)" (RHC n. 47.079/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/2/2015). 
    […]
    Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que as instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade da diligência requerida. 
    Ressalto, ainda, que não foi indicado o concreto prejuízo suportado pela parte e, conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 
    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que "Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual" (HC n. 261.698/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/4/2015, destaquei). 
    Desse modo, não prospera o pleito de nulidade. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de nulidade da decisão que indeferiu a oitiva de testemunha arrolada pela defesa. Enfatiza que inexiste dispositivo legal no ordenamento jurídico pátrio que determine a necessidade de demonstração prévia acerca da pertinência da oitiva ou vinculação da testemunha com os fatos narrados na Denúncia, de modo que o indeferimento da testemunha arrolada configura nítido, patente e inequívoco cerceamento de defesa. 
    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da Decisão Interlocutória que indeferiu a oitiva da testemunha VIVIANE ROCIO NADOLNY (Evento 30) e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais posteriores (art. 157, § 1º do Código de Processo Penal). 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente